Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO PELA SELIC. APLICA-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta, contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ademais, cada exequente foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% do respectivo valor exequendo, que seria corrigido pela SELIC. 1.1. Nesta sede recursal, o requerente pede a reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença. Sucessivamente, requer que caso se entenda pela sua exclusão no cumprimento na ação coletiva, apenas com a intenção de evitar eventual pagamento em duplicidade, não se opõe. Busca, sucessivamente, que havendo manutenção da sentença seja afastada sua condenação em honorários de sucumbência, tendo em vista que a decisão extintiva ocorreu antes de sua citação. Por fim, pleiteia o afastamento da taxa SELIC como índice de correção dos honorários de sucumbência. Sustenta também a preliminar de error in procedendo.

2. Preliminar de error in procedendo rejeitada. 2.1. A decretação da nulidade da sentença pressupõe a inobservância de formalidades legais e a existência de prejuízo para a parte (arts. 276 e 282, § 2o, do CPC). 2.2. Em 27/06/2022, o juízo da origem determinou que a parte exequente emendasse a inicial em 15 dias para: a) que fosse alterado o polo ativo da demanda a fim de constar os nomes dos exequentes sindicalizados, já que se trata de cumprimento individual e não coletivo; b) que fossem juntadas as procurações com documento de identificação dos credores; e c) fossem recolhidas as custas. Ademais determinou-se a intimação das partes para manifestação quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp no 1.301.935/DF. 2.3. Apenas em 28/07/2022 o exequente se manifestou no feito, não realizando a emenda solicitada e requerendo a dilação de prazo por mais 60 dias para cumprir o quanto demandado. 2.4. Em que pese logo em seguida, na data de 31/07/2022, ter sido proferida sentença pelo juízo a quo, verifica-se que a sentença não foi extinta pelo indeferimento da inicial, mas sim pela constatação de prescrição no caso. Ou seja, não houve qualquer prejuízo à parte exequente. 2.5. Além disso, a sentença determinou a remessa dos autos à CJU para que procedesse com a alteração do polo ativo da demanda a fim de incluir os exequentes e excluir o Sindicato. 2.6. Preliminar prejudicada.

3. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/00. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 3.1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).

4. No caso em análise, o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato em 26/08/2009, quando já transcorrido o prazo prescricional. 4.1. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição.

5. Precedente: “ (...) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido;” g.n. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018).

6. Tendo o prazo prescricional iniciado em 10/03/2000 e o cumprimento de sentença coletivo ajuizado em 26/08/2009, vislumbra-se a ocorrência da prescrição.

7. Por fim, deve-se ainda destacar o acerto da sentença recorrida ao determinar que os honorários sucumbenciais devem ser corrigidos pela taxa SELIC, tendo em vista o disposto no art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/21.

8. Em consonância com o art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela parte autora devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor exequendo (R$ 706.569,96).

9. Apelação improvida.